Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710354-83.2019.8.07.0009 RECORRENTE: WELLINGTON HONÓRIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÍNIMA. TENTATIVA CRUENTA. “ITER CRIMINIS”. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO LIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto o laudo pericial tenha apontado que a lesão causada não ensejou perigo de vida ao ofendido, não afasta as provas orais coligidas aos autos, contando, inclusive, com a confissão do réu, no sentido de que atirou cinco vezes contra a vítima, tendo o laudo apontado que ela foi atingida por um dos tiros na região do tórax, sendo certo que experimentou perigo de vida e de que se trata de uma tentativa cruenta. 2. Não se justifica a redução da pena em grau máximo pela tentativa, pois a fração aplicada mostra-se razoável e proporcional, diante do “iter criminis” percorrido. 3. Não há reparos a fazer na pena-base dos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, haja vista que já se encontram estabelecidas no mínimo previsto para os tipos. 4. Não há que falar em ilegalidade na prisão cautelar do réu, se ele permaneceu preso, fundamentadamente, durante toda a instrução criminal. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, asseverando que deveria ter sido aplicada a fração de redução máxima, no patamar de 2/3 (dois terços), pela tentativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 593, inciso III, alínea "c", do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027